Tribunal: TJMT
Processo: 1038667-68.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038667-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIBELE DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 881.992.901-53 (APELANTE), RITA DE CASSIA CARVALHO - CPF: 522.844.681-87 (APELANTE), MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 468.407.021-20 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), ABEL CARVALHO - CPF: 004.729.801-49 (APELADO), MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 241.813.741-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CARVALHO - CPF: 004.729.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 241.813.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA CARVALHO - CPF: 522.844.681-87 (APELADO), CIBELE DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 881.992.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO
.

APELADO(S):

RITA DE CASSIA CARVALHO e CIBELE DE ARRUDA CARVALHO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARBITRAMENT
O
DE ALUGUEL.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
LAUDO UNILATERAL.
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou
o
plano de partilha e fixou valor mensal de aluguel, decotando a quota-parte da herdeira ocupante, sem realização de perícia previamente requerida, com base em laudo unilateral apresentado pelas herdeiras recorridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia requerida para aferição do valor de mercado do uso exclusivo do imóvel; e (
ii
) se o arbitramento de alugueres pode ocorrer com base em documento unilateral, sem dilação probatória adequada no curso do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a apelante requereu expressamente prova pericial, indeferida pelo juízo de origem, o que impediu o
contraditório e a ampla defesa.

4. A fixação do valor de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, com base em laudo unilateral, sem perícia ou consenso entre os herdeiros, caracteriza cerceamento de defesa.

5. Situações que demandam dilação probatória incompatível com o rito do inventário devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença no ponto relativo ao arbitramento de alugueres, com remessa das partes às vias ordinárias.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a fixação de valor de indenização por uso exclusivo de bem comum, em sede de inventário, sem a realização de perícia previamente requerida. 2. Questões que demandam dilação probatória devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2054388/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AI 1000762-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões que, em sede de ação de inventário, homologou o plano de partilha e, ao determinar o
pagamento de aluguel pela herdeira, ora apelante, redimensionou o valor, decotando a fração correspondente à sua quota-parte na herança, fixando, assim, o montante de R$ 966,66 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) mensais, enquanto perdurar a ocupação exclusiva do imóvel, cujo obrigação é exigível desde a estipulação da obrigação, constante em ID. 288748975.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade
parcial da
sentença por cerceamento de defesa – Necessidade
perícia para avaliação
do valor do imóvel, em razão do
arbitramento de alugueres
.

1.2. Subsidiariamente pleiteia
a anulação parcial da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para que seja fixado a data de vencimento dos alugueres arbitrados e o termo inicial da cobrança.

A s parte s apelada s apresent aram
suas contrarrazões (ID.
288749010
),

rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO.

APELADO(S):
RITA DE CASSIA CARVALHO e CIBELE DE ARRUDA CARVALHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões que, em sede de ação de inventário, homologou o plano de partilha e, ao determinar o pagamento de aluguel pela herdeira, ora apelante, redimensionou o valor, decotando a fração correspondente à sua quota-parte na herança, fixando, assim, o montante de R$ 966,66 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) mensais, enquanto perdurar a ocupação exclusiva do imóvel
,

cujo obrigação é exigível desde
a estipulação da obrigação, constante em ID.
288748975
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida
pela parte apelante MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO.

1.1. Da nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa – Necessidade perícia para avaliação do valor do imóvel, em razão do arbitramento de alugueres.

Versa a presente
apelaçã
o sobre controvérsia instaurada no curso ação de inventário judicial, atinente à imposição de obrigação indenizatória referente ao uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio, com arbitramento de alugueres em favor das coerdeiras, ora apeladas
, sem a realização técnica regularmente requerida
pela parte apelante, lastreando-se em laudo unilateral carreado aos autos pelas apeladas
em ID. 288748913.

Pois bem.

O inconformismo merece acolhimento
.

Isso porque, na hipótese vertente, constata-se que a parte apelante requereu expressamente a produção de prova pericial para aferição do valor de mercado do uso exclusivo do imóvel indiv
iso, contudo o juízo a quo não acolheu
tal pleito, sendo a indenização fixada com base em documento unilateral, desacompanhado de consenso entre as partes ou avaliação objetiva independente
.

A parte apelante, desde as primeiras manifestações, requereu de forma expressa e reiterada a produção de prova pericial técnica, exatamente para aferir, de maneira objetiva e imparcial, o valor de mercado do uso exclusivo do bem comum. O referido pleito, no entanto, foi indeferido.

Ademais, o valor arbitrado judicialmente teve como parâmetro documento unilateral apresentado pela parte autora, sem anuência das demais herdeiras e sem chancela pericial.
Essa circunstância evidencia o cerceamento de defesa, o que macula a decisão de origem e im
põe o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, no ponto específico da fixação do valor da indenização mensal
, com retorno dos autos para instrução adequada, mediante realização da perícia requerida.

Ademais, saliento que questões de elevada complexidade fática ou jurídica, demandem dilação probatória ou contraditório pleno, não se compatibilizam com o rito do inventário
, devendo ser remetido às vias ordinárias, conforme dispõe o art. 612 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO, POR ALGUNS DOS HERDEIROS, DE BEM IMÓVEL A SER
PARTILHADO .
UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO
AUTÔNOMA .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 211 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 7 DO
STJ .
PROCEDÊNCIA D DO PEDIDO DE ALUGUEL. ART. 1.319 DO
CC .
SÚMULAS 284 DO STF
E 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O juízo do inventário é dotado de caráter universal expresso no
art
. 612 do CPC/2015, segundo o qual "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 2. Da análise das alegações e defesas deduzidas no presente feito, verifica-se, inicialmente, apenas à luz das alegações formuladas na exordial, que havia uma necessidade de dilação probatória em relação à
apontad
a resistência dos réus em vender o imóvel e proceder, assim, à partilha, surgindo, posteriormente, com a apresentação de contestação, necessidade de produção de prova pericial também para se apurar o valor do bem e, via de consequência, o valor do aluguel postulado.

3 .
Há de incidir, assim, o entendimento da Terceira Turma deste Tribunal, segundo o qual "o fato de o art. 984 do CPC/73 determinar ao juiz que remeta as partes às vias ordinárias se verificar a existência de questão de alta indagação não significa dizer que a parte está proibida de ajuizar ação autônoma perante o juízo cível se constatar, desde logo, a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário" (REsp n. 1.480 .810/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 26/3/2018).
4. Os
arts
. 884, 885, 1 .219, 1.221 e 1.255 do CC apontados como violados nas razões do apelo extremo carecem do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
5 .
A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido acerca da ausência de prejudicialidade externa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório do feito, medida inadmissível em recurso especial em razão do disposto na Súmula 7 do STJ. 6. A suscitada ofensa ao art. 1 .319 do CC, além de se submeter ao óbice da Súmula 284 do STF - visto que o seu conteúdo normativo não ampara a tese de necessidade de prova de resistência, por parte de alguns herdeiros, da fruição do imóvel a ser partilhado por outro herdeiro que não se encontra na posse do bem -, sujeita-se ao óbice da Súmula 7 do STJ, porque o seu acolhimento perpassaria, necessariamente pelo reexame de fatos e provas. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2054388 SP 2022/0271110-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ART. 612 DO CPC – AÇÃO AUTÔNOMA – ADJUDICAÇÃO PELA ADVOGADA CONTRATADA, DE VALORES DO ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO PARA FINS DE CUSTEAMENTO DE DESPESAS – NÃO CABIMENTO – RESERVA DE
PERCENTUAL DE VALORES PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. <
br
/>
Demanda dilação probatória o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel objeto de inventário, devendo tal questão ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no artigo 612 do CPC.
<
br
/>Admite-se, tão somente, a reserva do montante em ação de inventário, a fim de assegurar a efetividade do pagamento dos honorários contratuais. <
br
/>

(TJMT - 1000762-16.2023.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data de Publicação: 09/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 612 DO CPC - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o artigo 612, do
CPC ,
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
O arbitramento de
alugueis
devidos pela ocupação de imóvel do falecido deve ser remetido às vias ordinárias, por se tratar de questão de alta indagação, incabível de ser dirimida na estreita via do inventário. V .V.: - Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões de alta indagação, cuja solução demanda ampla dilação probatória e não pode ser alcançada no curso do procedimento de Inventário
- O debate sobre o valor devido a título de indenização (aluguéis) pela utilização exclusiva de bem comum, por demandar prova simples, de natureza documental, não exige a instauração de ação própria” (TJ-MG - AI: 10000221875743001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Não se trata de mera liberalidade do julgado, mas de prerrogativa processual das partes, fundada no art. 5º,
incisos LIV e LV da Constituição Federal, que consagram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.

Por tais razões,
acolho
a preliminar
em referência
.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade
parcial
da sentença por cerceamento de defesa
,

anulando a parte da sentença relativa ao arbitramento de aluguéis, com remessa das partes às vias ordinárias para apuração do valor em ação própria
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025